Tribunal: TJBA
Processo: 0091972-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091972-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: CLARISSA MARIA DE CERQUEIRA MATHIAS

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RE 626.307/SP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO DE 42,72% AOS VALORES REFERENTES AO PLANO VERÃO E DE 26,06% AOS VALORES REFERENTES AO PLANO BRESSER. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0091972-92.2007.8.05.0001
, em que é apelante,
BANCO BRADESCO S/A
,
e apelada,
CLARISSA MARIA DE CERQUEIRA MATHIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.